Tribunal: TJBA
Processo: 8046940-03.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046940-03.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TIARADES VALE MIRANDA Advogado(s): ARTHUR ANDRADE FRANCISCO, ELOISIO MENDES DE ARAUJO, ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO AO PAGAMENTO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CAUSA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE SALVADOR. JUIZ DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA EM FACE DO VLAOR DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/AGRAVANTE. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO, POR MAIORIA, POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO/SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. INTERLOCUTÓRIA CASSADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8046940-03.2022.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a decisão prefacial que deferiu efeito suspensivo ao Agravo, e o fazem com arrimo nas razões do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA